Tribunal: TCU
Processo: 005.447/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da apropriação indevida de recursos de clientes, mediante saques não autorizados em contas-poupança, na Agência localizada no Município de Montalvânia/MG, ocorridos entre 14/10/2021 e 18/08/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil - BNB, em razão da apropriação indevida de recursos de clientes, mediante saques não autorizados em contas-poupança, na Agência localizada no Município de Montalvânia/MG, ocorridos entre 14/10/2021 e 18/08/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Ariany Frota Ramos e Marta Thais Mesquita de Souza, condenando-as, na forma adiante especificada, ao pagamento das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, na forma da legislação vigente: 9.1.1. débito da Sra. Marta Thais Mesquita de Souza em solidariedade com a Sra. Ariany Frota Ramos: Data Valor histórico (R$) 14/10/2021 82,12 19/10/2021 24.680,00 23/12/2021 35.000,00 18/08/2022 972,43 9.1.2. débito da Sra. Marta Thais Mesquita de Souza: Data Valor histórico (R$) 23/12/2021 65.883,47 25/02/2022 170.706,59 9.2. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à Sra. Marta Thais Mesquita de Souza, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e à Sra. Ariany Frota Ramos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pela Sra. Marta Thais Mesquita de Souza, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar a Sra. Marta Thais Mesquita de Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.7. remeter cópia desta deliberação: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.7.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome da Sra. Marta Thais Mesquita de Souza no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7.3 ao Banco do Nordeste do Brasil, para ciência.